Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. ASSINATURA DE PESSOA SEM RELAÇÃO COM A SOCIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. VÍCIO CONSTATADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Consoante o disposto nos arts. 238 e 239 do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. Reputa-se inválida a citação da pessoa jurídica realizada em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre quem firmou o aviso de recebimento e a sociedade citanda.
3. A aplicação da teoria da aparência, prevista no art. 248, § 2°, do CPC, deve ser afastada no caso concreto, considerando que a citação não foi realizada no endereço da pessoa jurídica e que não há nenhuma evidência de que o aviso de recebimento foi entregue a pessoa que detenha qualquer relação com a sociedade.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença tornada sem efeito.